Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-18.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a mulher, por razões do sexo feminino (arts. 129, §13, 147, §1o, todos do Código Penal), e do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas em relação a todos os delitos ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal do art. 129, §13, para a do art. 129, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal do art. 129, §13, para a do art. 129, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra respaldo em provas robustas, especialmente o Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova a existência de lesões compatíveis com as agressões narradas, bem como nos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais que encontraram a vítima trancada no banheiro em estado de choque logo após os fatos.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coesa e respaldada por outros meios de prova.
5. Os depoimentos dos policiais, enquanto agentes públicos que atuaram no atendimento da ocorrência, gozam de fé pública e possuem presunção relativa de veracidade, especialmente quando, como no caso em exame, são harmônicos entre si e convergem com os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e o depoimento firme e coerente da vítima.
6. Não há que se falar em desclassificação da lesão corporal prevista no art. 129, §13 (praticados contra a mulher, por razões do sexo feminino), para o tipo previsto no caput do mesmo artigo (lesão corporal simples), todos do Código Penal, quando a leitura dos fatos demonstra com clareza que a lesão se deu em contexto de violência doméstica de familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.